Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Omissão. Ausência. Inexistência de justa causa para interposição do recurso inominado fora do prazo. Preclusão para a prática do ato processual. Não constitui justa causa, por si só, o erro no termo final para interposição de recurso constante no PJE para permitir a prorrogação do prazo para a prática de ato processual. A informação constante na aba expedientes na origem informando a comunicação dos atos não subtrai do advogado o ônus de acompanhar os prazos processuais, mormente no caso em que a intimação da sentença se deu pelo DJ-e e não pela intimação eletrônica para aqueles que se cadastram no sistema do Tribunal. Ademais, o julgado do STJ invocado pela embargante (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.011.114/MS) não é precedente qualificado. A sentença foi disponibilizada no DJE em 22/06/2022, com publicação em 23/06/2022, dando início ao prazo recursal em 24/06/2022 e termo final em 07/07/2022. O recurso foi interposto em 08/07/2022(ID 37738240-37738254) após esgotado o prazo recursal, e não há informação de inoperância do PJE impedindo a prática do ato processual no prazo, de modo que não há como afastar a intempestividade. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.
E